Tribunal: TJMT
Processo: 1010329-19.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010329-19.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RENATA MOISES DE SOUZA - CPF: 003.945.361-85 (RECORRENTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso No: 1010329-19.2024.8.11.0006.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: RENATA MOISÉS DE SOUZA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com profissional de nível técnico assistencial (técnica em enfermagem), condenando o ente público ao recolhimento do FGTS referente aos períodos aquisitivos não prescritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias realizadas pelo Estado de Mato Grosso descaracterizam a natureza excepcional da contratação; (ii) estabelecer se há nulidade dos contratos firmados e o consequente direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renovação sucessiva de contratos temporários, ultrapassando o prazo máximo de 12 meses previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017, descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando-a nula nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988.

A unicidade contratual deve ser reconhecida quando há sucessivas renovações de contratos temporários, configurando a manutenção do vínculo com a Administração Pública, independentemente de alterações legislativas posteriores.

A não observância dos requisitos para a contratação temporária implica nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988, ensejando o direito ao recebimento de FGTS, conforme dispõe o art. 19-A, da Lei no 8.036/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prorrogação sucessiva de contratos temporários além do limite legal descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando nulo o vínculo e garantindo ao contratado o direito ao FGTS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e §2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021; Lei Complementar Estadual no 600/2017, art. 11; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 308, Tema 551 e Tema 916 de Repercussão Geral; TJMT, N.U 1054511-08.2024.8.11.0001, j. 31.03.2025; TJMT, N.U 1008141-84.2023.8.11.0007, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática prolatada no ID 273905914, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial para declarar nulos os contratos temporários celebrados entre as partes, e condenar o ente estadual ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período não prescrito descrito na inicial.

Quanto à atualização do montante, determinou que deve ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que a prestação se tornou exigível, e os juros moratórios devem incidir conforme a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, desde a citação válida, aplicando-se, a partir de 12/2022, a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Em suas razões recursais, o reclamado argumenta que a contratação temporária é válida, pois atende aos requisitos legais estabelecidos, como a necessidade temporária e a excepcionalidade da contratação, conforme previsto na Lei Complementar no 600/17.

Destaca que não houve renovações sucessivas dos contratos temporários, uma vez que os vínculos foram estabelecidos por meio de processos seletivos distintos, o que afasta a alegação de nulidade dos contratos.

Pontua que a contratação temporária atende aos requisitos do art. 37 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), que exige excepcionalidade para a celebração de contratos temporários, os quais devem ter prazo predeterminado e atender ao interesse público.

Aponta que, com as alterações legislativas pertinentes à matéria discutida nos autos, houve mudança nas regras de prazo da contratação temporária e nas possibilidades de renovação, destacando que, em todos os cenários, a Administração Pública respeitou as determinações legais.

O recurso menciona, ainda, que a execução provisória da sentença pode causar dano irreparável aos cofres públicos, uma vez que os valores pagos dificilmente seriam ressarcidos ao Estado.

Pugna, por fim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e pela reforma da decisão de primeiro grau a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43, caput, da Lei 9.099/95.

Pois bem, ao analisar a documentação acostada aos autos, verifica-se que a reclamante apresentou fichas financeiras e Diários Oficiais referentes aos anos de 2019 e 2024 (IDs 273905899 e 273905902), demonstrando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, na função de nível técnico assistencial, perfil profissional téc. enfermagem, junto à Secretaria Estadual de Saúde, nos períodos de 01/2019 a 12/2019, 01/2020 a 12/2020, 01/2021 a 12/2021, 01/2022 a 12/2022, 01/2023 a 12/2023 e 01/2024 a 08/2024.

Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regulava as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso no período, dispõe:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

(...)

III - assistência a situações de calamidade pública;

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original) (grifei).

Assim, com base nos documentos anexados à inicial (fichas financeiras – IDs 273905899), restou comprovado que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante, o que descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, X, da CF/1988.

Isso porque o prazo máximo para renovação de contratações temporárias, previsto na legislação aplicável, é de 12 meses, o que não foi respeitado, considerando que os períodos compreendidos entre 01/2019 e 08/2024 totalizam 68 (sessenta e oito) meses trabalhados.

Portanto, ficou demonstrada a ocorrência das renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrente, descaracterizando a 'situação emergencial' e tornando tais instrumentos nulos, nos termos do § 2o do art. 37 da CF/88:

"§ 2o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei".

Desse modo, há que se reconhecer a nulidade do contrato de trabalho mantido junto ao ente público demandado e o direito do reclamante ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988.

Acerca do recolhimento de FGTS, o artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

De igual forma é o teor do seguinte julgado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE TEMPORARIEDADE. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo ente público estadual contra sentença que declarou a nulidade de contrato temporário firmado entre a parte autora, técnica de enfermagem, e o ente público, condenando-o ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do período trabalhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a sucessiva renovação do contrato temporário descaracteriza sua excepcionalidade e impõe a nulidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal permite contratações temporárias apenas para atender necessidades excepcionais e transitórias, devendo respeitar os critérios de excepcionalidade e prazo determinado, sob pena de nulidade.

4. A Lei Complementar Estadual n.o 600/2017 prevê prazo máximo de 6 (seis) meses para contratações temporárias em situações emergenciais, prorrogável por igual período. No caso concreto, a autora permaneceu contratada por lapso temporal maior, evidenciando o desvirtuamento da excepcionalidade.

5. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 308 e 916 de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que, mesmo nos casos de nulidade de contrato temporário firmado sem concurso público, o trabalhador faz jus ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do artigo 19-A da Lei n.o 8.036/1990. (...) (TJMT – N.U 1054511-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 551. PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO. ADEQUAÇÃO À LEI No 8.036/1990. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando o ajuizamento da presente demanda em 06/10/2023, as parcelas anteriores 06/10/2018 estão prescritas, na forma do artigo 1o, do Decreto no 20.910/1932. 2. Ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário celebrado de 2017 a 2019, está descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88. 3. TEMA 551 – STF: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT – N.U 1008141-84.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024) (grifei)

Além disso, apesar de apontar alterações legislativas na matéria, deve-se considerar a unicidade contratual em razão do caráter de sucessividade das contratações, o que caracteriza manutenção do vínculo com a Administração Pública.

Portanto, as Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023, que alteraram dispositivos da Lei Complementar no 600/2017, não devem alcançar situações já consolidadas.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e nego provimento, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025